Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. LUCIANO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo movida em seu desfavor por Elizete Maria Furlanetto, ora Agravada, deferiu o pedido de penhora formulado pela credora para determinar à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF que retenha 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do Executado e deposite em conta bancária judicial vinculada aos autos. Sustenta, em síntese, que a Decisão agravada afronta a regra a impenhorabilidade dos vencimentos, não se amoldando a qualquer das exceções legais. Argumenta que a decisão atacada não observou a Teoria do Mínimo Existencial, nem atentou para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, asseverando que nos moldes fixados causa prejuízo direto à sua subsistência e a de sua família, haja vista que os seus rendimentos encontram-se absolutamente comprometidos com suas próprias despesas, bem como as de seu genitor, a quem sustenta, pois incapacitado para o trabalho. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada para indeferir o pedido de penhora sobre seus vencimentos ou, subsidiariamente, que seja reduzida ao percentual de 5% sobre seus rendimento líquidos. Comprovação de preparo: ID Num. 15012772 - Pág. 1 e Num. 15012773 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos legais, tendo em vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda absolutamente a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial, respeitando, assim, seu caráter alimentar. Não obstante a existência de precedentes que flexibilizam a regra da impenhorabilidade, os quais, registre-se, não são vinculantes, sobreleva-se a incidência da norma legal, que é clara acerca da impenhorabilidade da verba salarial, salvo as situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, às quais, em principio, não se amoldam a hipótese dos autos. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 1o de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator